Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Observadas diversas tentativas de citação por meio de carta precatória, inclusive em endereços obtidos mediante pesquisas aos sistemas informatizados, não se vislumbra irregularidade na citação por edital realizada.
2. A alegada ciência, pela parte requerente, acerca da existência de patrono com poderes para receber citação, impõe a instauração de contraditório e dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.